Tribunal: TJSP
Processo: 2179653-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado. Abordagem condenatória (obrigação de fazer: encaminhamento de atos necessários à contratação de empresa, para execução de obras em áreas comuns, com rateio proporcional às respectivas frações ideais). Decisão, rejeitando convalidação de contrato com empreiteira e aplicação de multa, alcançando condomínios, executados. Recurso do exequente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado. Abordagem condenatória (obrigação de fazer: encaminhamento de atos necessários à contratação de empresa, para execução de obras em áreas comuns, com rateio proporcional às respectivas frações ideais). Decisão, rejeitando convalidação de contrato com empreiteira e aplicação de multa, alcançando condomínios, executados. Recurso do exequente. Desprovimento.